Tribunal: STF
Processo: Pet 11105
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Raphael Soares Astini, pela expedição de mandados de busca e apreensão e de busca pessoal em face de ADEMIR LUIS GRAEFF (CPF 015.341.049-33), ADOILTO FERNANDES CORONEL (CPF 607.765.441-87), ALBERT REINDER BARKEMA (CPF 572.474.129-68), ALBERTUS FREDERIK WOLTERS (CPF 452.113.379-72), ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSTEDT (CPF 602.677.719-91), ARNOLD HENDRIKUS SALOMONS (CPF 914.184.459-91), EDUARDO MEDEIROS GOMES (CPF 213.745.469-68), FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO (CPF 035.428.679-00), GERALDO CESAR KILLER (CPF 057.359.348-56), JOHN LEONARDO PETTER (CPF 041.587.969-89), LUCAS RABBERS (CPF 529.852.459-15), MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI (CPF 722.099.689-68), MARIA LÚCIA AMARAL (CPF 534.223.929-04), NELSON EUFROSINO (CPF 004.741.808-75), PAULO CESAR CECILIO DAS CHAGAS (CPF 030.209.859-35), PAULO ROBERTO COMINATTO (CPF 951.435.308-06), PEDRO LUIS KURUNCZI (CPF 455.742.359-00), PETER GREIDANUS (CPF 473.126.379-49), REINALDO DE BOER (CPF 861.378.169-15), RIVAN LUCAS SALOMONS (CPF 046.814.309-27), ROBERTO MEINDERT BORG (CPF 473.126.539-87), SANDRO LEFFERS (CPF 853.421.579-00) e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72), com a finalidade de se colher elementos necessários elucidação das infrações penais investigadas, visando encontrar qualquer elemento de convicção, tais aparelhos de telefone celular, mídias de armazenamento de dados, ou qualquer outros meios de suporte ou arquivos que contenham informações de interesse para a investigação; bem como pelo sequestro/bloqueio de bens até o limite de R$ 7.056.509,14 (sete milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e nove reais e quatorze centavos), em desfavor dos referidos investigados e das empresas JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 31.247.037/0001-42) e COMINATTO COMERCIO DE MÁRMORES (CNPJ 08.816.376/0001-80).
Em 8/11/2023, a autoridade policial realizou a remessa do RE 2023.0075097-CGRC/DICOR/PF com relatório final das investigações em face dos investigados ADEMIR LUIS GRAEFF , ADOILTO FERNANDES CORONEL, ALBERT REINDER BARKEMA, ALBERTUS FREDERIK WOLTERS, ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSTEDT, ARNOLD HENDRIKUS SALOMONS, EDUARDO MEDEIROS GOMES, FLAVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO, GERALDO CESAR KILLER, JOHN LEONARDO PETTER, LUCAS RABBERS, MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI, MARIA LUCIA AMARAL, PAULO CESAR CECILIO DAS CHAGAS, PAULO ROBERTO COMINATTO, PEDRO LUIS KURUNCZI, PETER GREIDANUS, REINALDO DE BOER, RIVAN LUCAS SALOMONS, ROBERTO MEINDERT BORG, SANDRO LEFFERS e WILLEN BEREND BOUWMAN (petição STF nº 124.712/2023, fl. 1.430), além de consignar que “para fins de tratamento e processamento individualizado das informações e conclusões obtidas na presente investigação”, os respectivos relatórios conclusivos foram protocolados em procedimentos abrangentes em relação ao investigados PEDRO LUIS KURUNCZI (Pet 11.926/DF), PAULO CESAR CECILIO DAS CHAGAS e MARIA LUCIA AMARAL (Pet 11.996/DF), GERALDO CESAR KILLER (Pet 11.997/DF) e PAULO ROBERTO COMINATTO (Pet 11.585/DF) (Ofício nº 4648890/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, petição STF nº 129.546/2024, fls. 1.420-1.426).
 Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ALBERTUS FREDERIK WOLTERS (CPF 452.113.379-72), ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSDEDT (CPF 602.677.719-91), CELSO DE MATIAS (CPF 223.553.169-53), EDUARDO MEDEIROS GOMES (CPF 213.745.469-68), FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO (CPF 035.428.679-00), JOHN LEONARDO PETTER (CPF 041.587.969-89), MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI (CPF 722.099.689-68), PETER GREIDANUS (CPF 473.126.379-49), REINALDO DE BOER (CPF 861.378.169- 15), ROBERTO MEINDERT BORG (CPF 473.126.539-87), SANDRO LEFFERS (CPF 853.421.579-00) e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72), pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP) (petição STF nº 32.365/2026).
Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República informou que houve a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com os investigados ALBERTUS FREDERIK WOLTERS, ALEXANDER AUGUSTUS MITTELSDEDT, EDUARDO MEDEIROS GOMES, FLÁVIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO, MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI, PETER GREIDANUS, REINALDO DE BOER, ROBERTO MEINDERT BORG, SANDRO LEFFERS e WILLEN BEREND BOUWMAN (CPF 508.627.909-72), e assim requereu o sobrestamento desta PET até o cumprimento integral dos acordos firmados. Por fim, se manifestou (petição STF nº 32.364/2026, fls. 2.733-2.739): 

    a) Pelo arquivamento das investigações em relação a Albert Reinder Barkema, Arnold Hendrik Salomons, Erik Jan Petter e Rivan Lucas Salomons, Eliane de Souza Oliveira, Marili Marcondes Leal, Thais Henning, Leandro Grazziani de Souza e Willen Berend Bouwman (CPF 676.562.859-20), Jessica Santos de Sá, Thiago Ribas Barbosa Moreira e José Renato Gasparim Junior; e
    b) Pelo retorno dos autos à Polícia Federal para que proceda à juntada da Informação de Polícia Judiciária respectiva, que procedeu à análise dos dados do aparelho telefônico apreendido com LUCAS RABBERS, citado no Relatório Final.

Em 24/3/2026, acolhi os requerimentos solicitados pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 407).
Em 5/5/2026, a defesa de ALBERT REINDER BARKEMA solicitou o desbloqueio de todas as suas contas bancárias e a imediata devolução do passaporte brasileiro e do passaporte holandês (eDoc.527).
É o relatório. DECIDO.
Em 24/3/2026, determinei o arquivamento desta investigação em relação ao investigado  ALBERT REINDER BARKEMA (CPF: 572.474.129-68) (eDoc. 407). Por essa razão deve-se proceder o desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos do investigado.
Além disso, a defesa do requerente solicitou a “imediata devolução do passaporte brasileiro e do passaporte holandês apreendidos pela Polícia Federal”.
Tendo em vista o arquivamento do feito em relação ao requerente, por ausência de justa causa, verifico que há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos passaportes solicitados.
Considerando que o cancelamento do documento não implica o cancelamento de eventuais vistos de viagem concedidos por Estados estrangeiros e apostos no passaporte, que podem estar dentro do prazo de validade, existe interesse da parte na restituição.
Neste sentido, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há ausência de interesse na manutenção dos passaportes do requerente, tendo em vista o arquivamento da presente investigação em relação ao investigado.
 Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados pelo requerente e DETERMINO:

(a) a restituição dos passaportes apreendidos pela Polícia Federal em poder de ALBERT REINDER BARKEMA (eDoc.39).
(b) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a ALBERT REINDER BARKEMA (CPF: 572.474.129-68), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas, assim como, a restituição dos seus passaportes, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente